Tribunal: TJDFT
Processo: 0710433-35.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710433-35.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WARLER BARBOSA PATROCINIO APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar acerca das alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora